Tribunal: TJES
Processo: 5008515-03.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008515-03.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO HENRIQUE CRUZ DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
ROUBO MAJORADO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE COMPROVAR A AUTORIA DO PACIENTE NA SUPOSTA PRÁTICA DELITIVA. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista a gravidade concreta do delito em questão e a confissão do paciente, bem como, a inviabilidade do pleito defensivo na estreita via do
habeas corpus
. 2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008515-03.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO HENRIQUE CRUZ DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: JOAO FERNANDO GOMES ALVES - ES5561-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
PAULO HENRIQUE CRUZ DA SILVA
,
preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II e responde em liberdade pelo artigo 311, § 2º, inciso III, todos do Código Penal Brasileiro.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal
deriva da inexistência de elementos capazes de comprovar a autoria do paciente na suposta prática delitiva que lhe foi impetrada, eis que a vítima não teria o reconhecido como assaltante.

Extraio trecho da audiência de custódia como síntese fática:

“Q
UE diante da informação passada pelo cerco inteligente, de que um veículo Kia branco, modelo k2500hd, com baú, de placa MSO 7387, que acabara de ser tomado em assalto no município de Serra, a guarnição da RP 4778 (CB Diogo e CB Jéssika). Prosseguiu até o viaduto do contorno no Bairro São Francisco, onde realizou um cerco, a fim de esperar para ver se o veículo passaria pelo local. QUE em um determinado momento, foi visualizado o veículo e iniciado o acompanhamento. sendo dada diversas ordens de parada (abordagem) as quais foram desobedecidas pelo condutor que a fuga se deu por diversas ruas do Bairro São Francisco onde, na rua do perdão, o condutor abandonou o veículo e empreendeu fuga a pé. QUE a guarnição informou via rádio as características do suspeito, momento este que diversas viaturas do 7ª BPM começaram a realizar buscas na região, que a guarnição da RP 4776 levou o veículo recuperado até a Rua São Luís para facilitar o serviço de guincho e desobstruir a Rua do Perdão. QUE após informação de populares, a guarnição adentrou um terreno onde o suspeito estaria homiziado. QUE o suspeito empreendeu nova fuga, pulando diversos muros de residências, sendo acompanhado pelos militares, onde foi encontrado escondido dentro de um telhado, já adentrando a área física de uma residência. QUE o suspeito foi identificado como Paulo Henrique Cruz da Silva (18 anos). QUE devido a fuga realizada pelo suspeito, o mesmo possuía um corte no joelho direito, na palma da mão direita e no dedo anelar da mão esquerda e foi levado até o PA de alto lage para receber cuidados médicos. QUE o veículo foi conduzido ao Pátio Águia (credenciado) de Vila Independência (grv n° 791923). QUE Paulo Henrique teve alta médica após realização de sutura do corte no joelho. QUE, diante do exposto, a guarnição apresenta a esta 4ª Delegacia Regional para ciência dos fatos a autoridade de plantão. QUE Paulo Henrique foi conduzido no compartimento de segurança da viatura, algemado, a fim de resguardar a integridade física dos envolvidos na ocorrência e minimizar o risco de nova fuga em tempo, informam que o aparelho celular poco phone de cor cinza e capa azul. QUE estava com Paulo Henrique no momento o qual foi abordado, também foi entregue a esta 4ª Regional de Cariacica.
”

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para a manutenção da medida máxima.

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que o paciente, nos autos do próprio inquérito policial, confessou a prática do delito, vejamos:

“[...] que o declarante relata que estava juntamente com a pessoa conhecida como Mexirica e os dois tomaram o caminhão em assalto, Que o declarante estava em posse de uma réplica de arma de fogo e foi ele quem abordou o motorista e pediu para que ele saísse do veículo e Mexirica entrou pela porta do carona; Que não sabe qual era a intenção de Mexirica, mas que ele disse que levariam o caminhão até algum local; Que o declarante não sabe onde era pois Mexirica colocou a localização no GPS e pediu que o declarante seguisse; Que iria receber R$ 500,00 para levar o caminhão até o local; Que não sabe informar se Mexirica estava armado; Que foi Mexirica quem deu a réplica para o declarante. [...]”.

Desta forma, se extrai dos autos a comprovação da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria por parte do paciente, perante as imputações que lhe renderam a decretação da prisão preventiva, conforme exigido pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.

Por fim, a análise da autoria do delito, matéria questionada pelo pleito defensivo, enseja uma vasta dilação probatória, incompatível com a estreita via do
habeas corpus
, devendo ser analisada no decorrer da instrução criminal, mediante a ampla defesa e o contraditório. Se não, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM “HABEAS CORPUS”. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES PARA CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Não fere o princípio da colegialidade a decisão monocrática de relator que julga em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque pode ser objeto de revisão pelo órgão colegiado por meio da interposição de agravo regimental.
2. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir
habeas corpus
em substituição a recurso próprio, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, sendo possível a concessão da ordem de ofício. 3. Para conhecer da controvérsia apresentada neste
writ
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do
habeas corpus
.
(AgRg no HC n. 897.114/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024).

Dessa
forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em

inexistência de elementos capazes de comprovar a autoria do paciente na suposta prática delitiva.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.